Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TV OLED. LINHAS HORIZONTAIS NA TELA. DEFEITO APRESENTADO COM 1 ANO E 10 MESES DE USO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. VIDA ÚTIL DO PRODUTO. CONSERTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, em se tratando de produtos duráveis. Já o § 2o do mesmo artigo expõe as causas que obstam a decadência e elenca, entre elas, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
2. Se o defeito na TV surgiu no início de março de 2023 (ID 50875572), a assistência técnica negou o conserto pela garantia em 10/3/2023 e a ação foi ajuizada em 17/4/2023, não transcorreu o prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do CDC. Decadência afastada.
3. No âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, não obstante o esgotamento do prazo da garantia contratual, remanesce a garantia legal desde que o vício oculto se manifeste durante a vida útil do produto. “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. (...) No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
4. Tratando-se de defeito apresentado na fase inicial do bem durável (TV Oled com 1 ano e dez meses de uso), cabia ao fornecedor demonstrar o mau uso por parte do consumidor. A inexistência dessa prova induz a responsabilidade do fornecedor pelo defeito e confere ao consumidor três opções: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. “O consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJede27/2/2023.)
5. O autor, no exercício do seu direito, optou pela substituição do produto.
6. Recurso conhecido e provido para afastar a decadência e condenar a recorrida a substituir a TV defeituosa. Com relatório e voto.
7. Sem custas ou honorários.